Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-05.2023.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001271-05.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAGNA REZENDE DA SILVA - CPF: 315.884.208-41 (RECORRIDO), WARLEY MOREIRA DA SILVA - CPF: 899.378.801-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO. AFASTAMENTO ASTREINTES. SÚMULA 410/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As partes recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório, pois não apresentaram qualquer documento capaz de desconstituir as provas trazidas pela parte autora, o que incide em falha na prestação dos serviços.

2. A negativação indevida gera dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR).

3.

Reduzido o
quantum
indenizatório para preencher o critério da razoabilidade.

4. Afastada a multa por descumprimento da medida liminar (
astreintes
) ante a ausência de intimação pessoal (Súmula 410/STJ).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos inicias para o fim de (i) declarar inexistente o débito objeto da lide e (ii) condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento dos valores de R$ 1.701,77 (mil setecentos e um reais e setenta e sete centavos) a título de danos materiais, R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) de multa por descumprimento de decisão liminar.

Nas razões recursais, as partes recorrentes pugnam pela reforma da sentença ante a inexistência de ato ilícito capaz de justificar a condenação. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e afastamento da multa por descumprimento da obrigação de fazer.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de ausência de ato ilícito pelas partes reclamadas, ora recorrentes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e aos réus da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

A parte autora alegou durante a instrução processual que o débito
sub judice
é indevido, pois se trata de honorários de sucumbência devidos pelas partes recorrentes referentes ao processo n. 1005316-86.2022.8.11.0013.

Considerando a apresentação de extrato de negativações, comprovantes de pagamento e comprovante de tentativa de resolução administrativa pela parte autora, ora recorrida, incumbia às partes reclamadas a desconstituição dos documentos, o que não fez.

A mera alegação de inexistência de ato ilícito não tem o condão de afastar a responsabilidade das partes recorrentes, especialmente pela demonstrada resistência ao emitir o boleto no valor correto, medida essa solicitada pela parte recorrida pela via administrativa (PROCON).

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DAS PARTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO FORNECIMENTO DE BOLETOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O banco deixou de fornecer boletos para pagamento de acordo, dando causa ao inadimplemento.

3. A falha na prestação de serviço decorrente de ausência de fornecimento de boleto e inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

4. Danos morais caracterizados diante da inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito e ausência de resolução administrativa.

5. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), observados os casos similares julgados por essa Turma Recursal.

6. Sentença reformada.

7. Juros de mora incidentes a partir do evento danoso (06/11/2020).

8. Recursos conhecidos. Recurso inominado do reclamante provido. Recurso do reclamado não provido.

(N.U 1029597-76.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Quanto à revelia decretada no juízo
a quo
, em análise aos autos é possível identificar a presença da parte Banco Santander S/A em audiência de conciliação (id. 177469696) e a apresentação de contestação (id. 177469691), motivo pela qual
afasto a revelia
.

Consigna-se que, nos termos da Súmula 410/STJ, é necessário o cumprimento da prévia intimação pessoal da parte reclamada para cobrança da multa por eventual descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1749025/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021; AgInt no AREsp 1796398/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021), o que não ocorreu no presete caso, eis que
na decisão que deferiu o pleito liminar (id. 177469674), houve somente a publicação via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para (i) afastar os efeitos da revelia decretada perante o Banco Santander S/A, (ii) reduzir a condenação em danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e (iii) rejeitar a aplicação da multa por descumprimento da obrigação de fazer (
astreinte
s), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023